Tribunal: CARF
Processo: 13889.000147/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.000147/2004-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.903 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora poderá determinar de ofício ou a requerimento do
interessado, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de
diligência quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar
prescindíveis.
Estando os autos instruídos com os elementos suficientes para o deslinde da
controvérsia, há de ser indeferida a diligência ou perícia, demonstrada a sua
prescindibilidade.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
Nos termos do processo administrativo fiscal, a juntada de novos documentos,
após a fase impugnatória, somente se justifica quando atendidas as condições
dos §§s 4° e 5o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972 e alterações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA. UTILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE DA ESTIMATIVA.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DO
PERÍODO.
CARACTERIZAÇÃO.
Além de pleitear o pagamento indevido de estimativa mensais de CSLL, a
interessada utilizou as parcelas de estimativa para compro o saldo negativo do
período, caracterizando utilização em duplicidade do crédito, o que é
inadmissível. Além disso, a empresa incorporada (detentora original do
crédito), utilizou bases negativas de anos anteriores para compensação do
débito apurado de CSLL, conforme acórdão do CARF que a exonerou de
lançamento exatamente por ter utilizado de compensação de base negativa de
CSLL sem o limite de 30%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.000147/2004-35
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
A contribuinte COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS encaminhou formulário
de Pedido de Restituição (fls. 01/02) por pagamento indevido de CSLL (código de arrecadação
2484) de R$ 745.785,10 relativo a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 1999 e 2000,
apurado pela empresa Vale do Xingu Pecuária, Agricultura e Comércio Ltda, CNPJ
03.474.335/0001-30, incorporada parcialmente (cisão parcial) pela contribuinte. Em seguida
encaminhou DCOMP com a utilização do crédito pleiteado no Pedido de Restituição.
A restituição foi indeferida pela Autoridade Administrativa, segundo o que consta
no Despacho Decisório (e-fls. 178-182), porque não houve a extinção do detentor do crédito, e
portanto a contribuinte, considerada como um terceiro, não poderia utilizar o crédito para
compensação dos seus débitos, tendo em vista o disposto no caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e
a expressa vedação da Instrução Normativa SRF n.° 41, de 07 de abril de 2000.
Inconformada com o indeferimento do seu pedido de restituição, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 193-208) onde alegou a inexistência de
qualquer abuso na operação de cisão parcial, negócio jurídico efetuado nos termos da Lei n°
6.404/76, e que o fato da pessoa jurídica cindida continuar a existir não poderia vedar a
utilização de créditos incorporados ao patrimônio da contribuinte mediante absorção de parcela
oriunda de cisão parcial de outro contribuinte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
DRJ/RPO, corroborando o entendimento da Autoridade Administrativa quanto a impossibilidade
da contribuinte utilizar o crédito da empresa cindida parcialmente, posto que esta continuou a
existir.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
alegou que a decisão recorrida se pautou pela falsa premissa de que os créditos compensados não
eram de titularidade da Recorrente e sim de terceiros, o que em tese atrairia a incidência da
vedação prevista na Instrução Normativa - IN n° 41/00, reproduzida no art. 40 da IN° 460/04.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

Contudo, defendeu a Recorrente, de acordo com a legislação que regula o instituto
da cisão, os créditos vertidos para o seu patrimônio decorrentes da cisão parcial deixaram de ter a
natureza de "créditos de terceiros" (no caso, da Vale do Xingu) e passaram a ter a efetiva natureza
de créditos próprios, passíveis de compensação pela pessoa jurídica que absorveu a parcela
vertida, no caso a Recorrente.
O recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara que
prolatou o acórdão 1301-00.725, de 20 de outubro de 2011 (e-fls. 404-415), que deu parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando a restrição levantada pela Unidade de Origem, qual
seja, a de que o credito não poderia ser utilizada pela sucessora na cisão parcial, tendo vista a
continuidade da empresa cindida.
Contudo, tendo em vista que a liquidez e a certeza do crédito não haviam sido
analisados, o processo foi devido a Unidade de Origem para sua apreciação.
A Unidade de origem prolatou novo Despacho Decisório às e-fls. 481-485,
reconhecendo crédito parcial no valor de R$ 99.632,40 representado pelos pagamentos da CSLL
dos meses de março e abril de 2000 efetuados pela sucedida 03.474.335/0001-30, mas não
reconhecendo pagamento indevido de CSLL no ano calendário de 1999, e por isso homologou
parcialmente a compensação declarada pela contribuinte.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou tempestivamente
manifestação (e-fls. 489-502) que foi encaminhada para julgamento pela 6a Turma da DRJ/RPO.
A 6a Turma da DRJ/RPO constatou que no processo de digitalização parte do
conteúdo da manifestação da contribuinte for suprimida, impossibilitando o julgamento do
processo. Encaminhou então o processo em diligência para saneamento.
O processo foi saneado, tendo sido juntado novamente a manifestação da
Recorrente ás e-fls. 548-561.
Na sua manifestação a Recorrente alegou, em síntese, que recompôs a base de
cálculo da CSLL por ter verificado que a empresa cindida tinha realizado pagamentos indevidos
por ter observado a “trava de 30%” na compensação de base de cálculo negativa de CSLL a que
não estava sujeita observância do limite máximo de 30% de redução do lucro líquido ajustado,
previsto no artigo 16 da Lei n° 9.065/1995), tendo em vista que o art. 42 da Medida Provisória
1991-15 a eximia de observar aquela restrição por se trará de exploração de atividade rural. Aduz
que o crédito pleiteado é relativo precisamente àqueles recolhimentos indevidos, posto que
recolheu estimativas de CSLL e não havia crédito tributário a ser pago.
A manifestação foi apreciada pela 6a Turma da DRJ/RPO que corroborando o
entendimento da Autoridade Administrativa, ratificou a decisão proferida no Despacho Decisório
de que não haveria pagamentos indevidos ou a maior realizados no ano-calendário 1999 que
pudessem ser restituídos ou compensados.
Irresignada com o v. acórdão, a Recorrente apresentou recurso voluntário às e-fls.
627-650, onde ratificou que apurou a base de cálculo negativa de CSLL para os anos anteriores a
1999, recompondo a base de cálculo da CSLL sem observar o limite de 30% que vinha
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

observando até então, com o afastamento do limite estabelecido no art. 16 da Lei n° 9.065/95
para empresas que explora atividade rural pelo art. 42 da MP 1991-15.
Aduz que em decorrência da recomposição da base de cálculo, foi constatado o
pagamento indevido de CSLL no período de janeiro a setembro de 1999, bem como pagamento
maior que o devido em outubro e dezembro de 1999. crédito objeto da compensação pleiteada
nos presentes autos.
Requereu ao final o provimento do recurso com o reconhecimento do direito
creditório no montante de R$ 337.594,08 relativo ao ano-calendário 1999, subsidiariamente
requereu a baixa dos autos em diligência para dirimir incongruências levantadas pela DRJ e
requer a juntada de eventuais novos documentos para comprovação do crédito pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço e passo a analisá-lo.
Quanto ao pedido de diligência, esclareço que sua realização condiciona-se à
análise da sua imprescindibilidade e viabilidade, cabendo ao julgador indeferi-las quando
entender desnecessárias, conforme o artigo 18 do Decreto 70.235 de 19721:
No presente caso entendo que as provas juntadas aos autos são suficientes para a
convicção do julgador. Portanto rejeito o pedido de diligência.
Quanto a juntada de novos documentos, a apresentação de documentos/provas
deve ser feita quando da protocolização do pedido de restituição/compensação ou até a fase
impugnatória (apresentação da manifestação de inconformidade), não se vislumbrando, no caso
dos autos, qualquer das situações previstas nos §§ 4° e 5o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 06
de março de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 1997, que demandem a
extensão daquele prazo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que : (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (...
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Fica indeferida, portanto a apresentação de novas provas.
Mérito
Quanto ao mérito, a Recorrente pleiteou direito creditório relativo a pagamento
indevido ou a maior de CSLL dos anos-calendários 1999 e 2000 no valor de R$ 472.750,93. A
parcela do crédito relativo ao ano-calendário 2000 foi reconhecida pela Autoridade
Administrativa.
A divergência a ser dirimida em sede de recurso, portanto, é em relação ao direito
creditório relativo ao ano-calendário 1999.
A DRJ não reconheceu o direito creditório relativo ao ano calendário 1999,
ratificando os seguintes motivos elencados pela Autoridade Administrativa:
1) Os valores de estimativas declarados como devidos na DCTF original são
exatamente aqueles que foram pagos. Apenas em 2003 a DCTF do período foi retificada para
ficar semelhante à DIPJ/2000.
2) Os valores registrados nos balancetes mensais transcritos no Diário batem com
a DCTF original e, com o registro na JUCEMA em 24/08/2000, tornaram-se definitivos, não
sendo mais passíveis de alteração. A divergência entre os valores informados na DCTF
retificadora e os escriturados no Livro Diário são suficientes para macular os atributos de
liquidez e certeza exigidos.
3) A observação atenta dos balancetes e das fichas 29 e 30 da DIPJ/2000 permite
verificar que a compensação de base de cálculo negativa de CSLL somente é prevista na
apuração da CSLL anual, o que significa que a compensação alegada pela contribuinte deveria
alterar o crédito oriundo de saldo negativo de CSLL e não gerar pagamentos a maior de CSLL
devida por estimativa.
4) A contribuinte deduziu R$ 472.750,93 a título de CSLL mensal paga por
estimativa na apuração da CSLL devida no Ajuste Anual, o que compreende o valor total dos
pagamentos que considera maiores que o devido (R$ 435.231,98), mais R$ 37.518,95 relativo ao
mês de novembro que não foi incluído no pedido de restituição.
5) Diferentemente, no tocante aos meses de março e abril de 2000, verifica-se que
a provisão para a CSLL foi registrada no Livro Diário como se representasse ingresso e não
dispêndio, no valor de R$ 354.862,56 e R$ 1.404,78, respectivamente. Não foi apurada CSLL a
pagar nesses dois meses na DIPJ/2001 e a DCTF foi retificada para excluir esses débitos. Além
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

disso, os valores pagos nesses meses de março e abril de 2000, como estimativas mensais, não
foram deduzidos no ajuste anual.
No recurso voluntário a Recorrente justifica que o pagamento indevido ou a maior
decorreu de intepretação legislativa acerca da limitação da trava de 30% de compensação de base
negativa, que lhe assegurou o direito de afastar a restrição legal pelo fato da empresa incorporada
(que originou o crédito pleiteado) ser empresa que explorava atividade rural:
Resgatando, conforme já informado nos presentes autos, a empresa Vale do
Xingu possui atividade predominantemente rural. Por sua vez, em 1°/04/2000
entrou em vigor a Medida Provisória n°. 1991-15 a qual, em seu artigo 42,
determinava expressamente que o limite máximo de redução do lucro líquido
ajustado, previsto no artigo 16 da Lei n°. 9.065/1995 não se aplicava ao
resultado decorrente de exploração de atividade rural, relativamente à
compensação de base de cálculo negativa da CSLL, conforme se verifica, in
verbis:
Artigo 42. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no
art. 16 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, não se aplica ao resultado
decorrente da exploração de atividade rural, relativamente à compensação de
base de cálculo negativa da CSLL."
Assim, considerando o efeito ex tunc na aplicação de lei que tenha caráter
interpretativo, ex vi do inciso I, do artigo 106 do Código Tributário Nacional, a
empresa apurou sua base de cálculo negativa de CSLL para os anos calendários
anteriores, tendo recomposto a base de cálculo da CSLL sem observar o limite
de 30%, até então por ela respeitado
Em decorrência da recomposição da base de cálculo, foi constatado o
pagamento indevido de CSLL no período de janeiro a setembro de 1999, bem
como pagamento maior que o devido em outubro e dezembro de 1999. o que
ensejou a apuração do crédito objeto dos presentes autos.
A Recorrente justificou que a divergência entre a informação prestada nos
balancetes do Livro Diário e as informadas na DIPJ foi devido à impossibilidade de retificar os
Livros contábeis, que já estavam registrados na Junta Comercial quando procedeu a reapuração
da CSLL. Mas afirma que as DCTFs retificadas, bem como os DARFs comprovariam o direito
creditório alegado:
Pois bem. Conforme constante no próprio Despacho Decisório (e reproduzido
pelo v. acórdão recorrido), os balancetes são mensais e transcritos no Livro
Diário, tornando-se definitivos após o registro na JUCEMA. No caso concreto,
de fato, os lançamentos registrados no Livro Diário de 1999 já eram objeto de
registro na JUCEMA, o que impossibilitou a alteração do mesmo, constando
neles, os valores de CSLL que eram devidos antes da edição da MP 1.991-15.
Nesse diapasão, o v. acórdão recorrido proferido pela douta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal de Ribeirão Preto esforça-se para construir o
entendimento de que o encadeamento de fatos e a sequência temporal na qual o
registro do livro diário ocorreu perante a Junta Comercial, a entrada em vigor da
MP n° 1.991-15/2000 e a DIPJ foi retificada, seriam argumentos passíveis de
desconstituir a própria natureza dos valores indevidamente pagos a título de
CSLL, chegando ainda à forçosa conclusão de que pagar mais tributo
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

(observando a trava de 30% ainda que dispensada pela MP 1.991-15/2000) era
uma opção da Recorrente, desconsiderando por completo todos os argumentos
em relação ao conteúdo jurídico do artigo 42 da MP n° 1.991-15/2000,
enquanto norma interpretativa, e a disposição do inciso I do artigo 106 do
Código Tributário Nacional que dispõe que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
em qualquer caso, quando seja essa "expressamente interpretativa".
Ora, a título de mera argumentação lógica, caso essa impossibilidade de
retificação do Livro Diário houvesse gerado um crédito em favor do
contribuinte, segundo o entendimento proferido pelo v. acórdão recorrido, o
direito seria líquido e certo em favor do contribuinte (Recorrente)? Por óbvio
que não! Aqui estamos diante de duas obrigações distintas e que devem ser
analisadas como tais: o direito tributário, que não pode ser obstado pelas
burocracias das obrigações acessórias e a obrigação de reconhecer os fatos e
lançamentos contábeis segundo as disposições da legislação comercial,
sobretudo por ocasião em que passam a ser conhecidos.
Assim, no caso em tela. A RECORRENTE APENAS NÃO REALIZOU O
RECONHECIMENTO DOS PAGAMENTOS INDEVIDOS NO ANO-
CALENDÁRIO 1999 POR IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO
LIVRO DIÁRIO JÁ ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL.
Quanto à legislação comercial (contábil), desde sempre, por ocasião da
identificação de um fato que não pudesse mais ser reconhecido no pretérito, ele
o era realizado como ajuste de exercícios anteriores no período no qual passou a
ser conhecido, como é o caso dos autos. Isto porque, como se sabe, a
contabilidade tem destinatários específicos, sendo destinada em primeiro nível
aos investidores da pessoa jurídica, sendo certo que o registro contábil de fatos
pretéritos tem como um de seus diversos fundamentos, não impactar o resultado
contábil de lucros contábeis já distribuídos
No caso dos autos, a douta Delegacia de Julgamento da Receita Federal de
Ribeirão Preto, por meio do v. acórdão recorrido, quer fazer crer que um fato
contábil isolado — escrituração contábil devidamente realizada em período
subsequente - TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O CONTEÚDO JURÍDICO
DA NORMA TRIBUTÁRIA E NA CONTRAMÃO DA JURISPRUDÊNCIA
SUMULADA. na medida em que revela clara ofensa às disposições do artigo
165. inciso I e artigo 170 do CTN e Súmula n° 84 do CARF, sobretudo por
tentar alterar a natureza jurídica de um pagamento indevido para saldo negativo.
Por sua vez, assim não ocorreu com relação à Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF. a qual, de acordo com a legislação. possui o prazo
de 5 (cinco) anos para ser retificado contados a partir do 1 ° (primeiro) dia do
exercício seguinte ao qual se refere a declaração.
Ou seja, apurados os pagamentos indevidamente recolhidos a título de CSLL
após a edição da MP 1.991-15/2000, a Recorrente apresentou a sua DCTF
retificadora em 29/08/2003, dentro, portanto, do prazo decadencial previsto em
lei (Conjunto de Docs. 03 anexos à Manifestação de Inconformidade).
É por essa razão que os valores da DCTF retificadora aparecem zerados para os
meses de janeiro a setembro de 1999. Para os meses de outubro e dezembro,
apesar de aparecerem valores de CSLL devidos, esses valores são menores do
que o pagamento efetuado à época dos fatos (Conjunto de Docs. 03 anexos à
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

Manifestação de Inconformidade). E tais valores apresentados na DCTF
retificadora são exatamente os mesmos apresentados em sua DIPJ entregue em
29/06/2000, quando a MP 1.991-15 já estava em vigor (Doc. 04 anexo à
Manifestação de Inconformidade).
Ou seja, a DCTF original entregue em 14/05/1999 ainda contemplava a
observância do limite de 30%, quando os valores de CSLL eram devidos, tendo
em vista que a Medida Provisória n° 1.991-15/2000 ainda não estava em vigor.
Ocorre que após a recomposição da base de cálculo da CSLL sem observar a
"trava" de 30%, a empresa verificou que os pagamentos que havia efetuado
eram pagamentos indevidos, o que ensejou a retificação de sua declaração em
29/08/2003.
E como não havia mais a possibilidade de retificar o Livro Diário referente ao
período de 1999, que já estava registrado na JUCEMA, a empresa,
corretamente, registrou esse fato sobre os valores a compensar de CSLL do ano
calendário de 1999 em seu Livro Diário de 2000, quando a MP 1991-15 já se
encontrava vigente, em plena observância às disposições contidas no artigo 5°
da Instrução Normativa DRNC n°. 107/2008.
Ou seja, foi apenas após a entrada em vigor da MP 1991-15/2000 que a
Recorrente pode adotar os procedimentos necessários para retificar as bases de
cálculo da CSLL e proceder a retificação de sua DCTF, bem como informar no
Livro Diário relativo ao período de 2000 as informações relativas ao pagamento
indevido efetuado para o ano de 1999.
Assim, no Livro Diário de 2000 a Recorrente procedeu ao registro na fl. 76, na
conta descrita como "Contribuição social s/ lucro a compensar com o histórico
de "Ajuste da Contribuição Social s/ lucro, ano calendário 1999, apurado de
acordo com o art. 42 da MP 1991-15 de 10/03/2000, que permite a
compensação de base de cálculo negativa sem limite", constando o valor de R$
353.303,36 (Doc. 05 anexo à Manifestação de Inconformidade), documento
esse desconsiderado pelo v. acórdão recorrido sob o distorcido entendimento de
que a Recorrente deveria ter consignado a referida informação no Livro Diário
do ano anterior.
Ressalte-se que o próprio Despacho Decisório afirma que a questão do Livro
Diário "não era motivo impeditivo da utilização das bases de cálculo negativas
de que a contribuinte dispunha e alega ser o motivo que tornou os pagamentos
maiores que o devido" e, de modo algum poderia ser, vez que a DCTF
retificadora e a DIPJ/2000 retratam fielmente os valores de CSLL corretamente
apurados para o período de 1999.
O v. acórdão recorrido, por outro lado, interpretou a afirmação realizada pelo
Despacho Decisório, acima transcrita, de maneira distinta, sustentando que o
excerto em questão não estaria "abrindo a possibilidade de uma compensação
ao arrepio do que registra o Livro Diário", mas apenas "esclarecendo que o
direito de deduzir a base negativa de CSLL poderia ser exercido plenamente na
apuração do ajuste anual (...)", revelando total descaso à retificação de
informações relativas à CSLL realizada no ano seguinte pela Recorrente em seu
Livro Diário (realizada com fulcro no art. 5°, da IN DRNC n°. 107/2008).
Ora, com a devida vênia, o entendimento sustentado pelo v. acórdão é de se
dizer no mínimo temerário, na medida em que revela completo descaso com os
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

princípios básicos norteadores do Direito Tributário no Brasil e em qualquer
parte do mundo ao defender a impossibilidade do reconhecimento de créditos
líquidos e certos parte do contribuinte sob a justificativa de que meras
declarações decorrentes de obrigações acessórias seriam imutáveis, não
admitindo retificação em momento algum!
Ressalte-se, inclusive, que o artigo 9° da Instrução Normativa RFB n°1,110. de
24 de dezembro de 2010 é claro em suas disposições:
Art. 9 ° A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1 ° A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados
Assim, os valores declarados na DCTF original, são os mesmos valores
recolhidos indevidamente pela Recorrente, razão pela qual, após a correta
apuração da base de cálculo da CSLL em observância a Medida Provisória n°.
1.991-15/2000, foi transmitida a DCTF retificadora (Conjunto de Docs. 03
anexados à Manifestação de Inconformidade), em total consonância com os
valores constantes em sua DIPJ/2000 (Doc. 04 anexo à Manifestação de
Inconformidade), e os quais são documentos hábeis e incontestáveis para dar-
se à liquidez e certeza dos créditos relativos ao período de janeiro a outubro e
dezembro de 1999.
A propósito, importante consignar que os pagamentos indevidamente realizados
pela Recorrente já foram confirmados pela Receita Federal do Brasil, às fls. 91
dos autos, bem como o procedimento adotado também já foi objeto de
fiscalização, não tendo sido apurado qualquer irregularidade quanto à CSLL.
conforme fls. 127 e seguintes dos presentes autos.
Nesse contexto, não restam dúvidas acerca da liquidez e certeza dos créditos
pleiteados, uma vez que as provas anexas aos autos, atestam o correto
procedimento adotado pela Recorrente quanto à apuração do valor do crédito
pleiteado, sendo irrelevante o consignado pelo v. acórdão recorrido quanto às
divergências constantes entre o Livro Diário e a DCTF e DIPJ, especialmente
porque isso não seria motivo impeditivo para a utilização do crédito apurado em
relação aos pagamentos indevidos.
A Recorrente defende que pleitear o direito creditório relativo a pagamento de
CSLL que foi indevido não caracterizaria utilização em duplicidade do crédito porque se utilizou
do crédito apenas na DCOMP n°. 29085.21687.040204.1.3.04-0071, aqui analisada:
111.1.2 — DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO E A MAIOR E A
AUSÊNCIA DE DUPLO APROVEITAMENTO DO MESMO CRÉDITO
Superada a questão da liquidez e certeza dos créditos que embasaram o Pedido
de Restituição/Compensação efetuado nos presentes autos, o v. acórdão
recorrido, por sua vez, aproveitando parte da argumentação dispendida peio
Despacho Decisório, sustentou, equivocadamente que a compensação alegada
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

pela Recorrente deveria alterar o crédito oriundo de saldo negativo de CSLL, de
tal maneira que os procedimentos por ela adotados implicariam em um "duplo
aproveitamento do mesmo crédito".
Todavia, equivocado está o v. acórdão recorrido, não havendo como prevalecer
este entendimento no caso concreto.
Isso porque, ao contrário do entendimento colacionado pela decisão ora
recorrida, o presente caso não trata de duplo aproveitamento do mesmo crédito,
e tampouco simples pagamento a maior de estimativas devidas em um referido
ano calendário, apuradas com base na receita bruta ou em balancetes de
suspensão/redução. passíveis de serem restituídas/compensadas ao final do
respectivo período no ajuste anual, por meio de crédito formalizado pelo saldo
negativo
Em verdade, o que houve, foi pagamento indevido e a maior apurado pela
Recorrente, após a recomposição das bases de cálculo da CSLL, realizadas tão
somente após a entrada em vigor da Medida Provisória n° 1991-15/2000.
Ou seja, no ano calendário 2000, por força do disposto no artigo 42 da Medida
Provisória n°. 1.991-15/2000 e a devida recomposição das bases de cálculo da
referida contribuição para o ano de 1999, é que a Recorrente apurou os
recolhimentos indevidamente realizados por ela para o período de 1999 e,
portanto, por terem sido recolhidos indevidamente (erro de base de cálculo), são
passíveis de recuperação por meio de pedido de restituição/compensação, SEM
COMPOR O SALDO NEGATIVO DO PERÍODO, diferentemente do
entendimento exarado pelo v. acórdão recorrido.
Assim, frise-se, novamente, que no ano-calendário de 1999. a Recorrente
apurou e pagou débitos de CSLL a título de estimativas mensais.
Posteriormente, entretanto. diante da edição da MP 1.991-15, a Recorrente
passou a ter direito a compensação integral da base de cálculo negativa da
CSLL. sem a observância do limite de 30%, o que, conforme já ressaltado,
resultou na recomposição da base de cálculo da referida contribuição para o
período de 1999, constatando, por consequência, a apuração de recolhimentos
indevidos e a maior, o que igualmente ensejou a retificação de suas DCTFs,
visando constituir os corretos valores devidos a título de CSLL nas respectivas
competências.
Nesse contexto, com a recomposição das bases de cálculo para o período de
1999 e a retificação das DCTFs, a Recorrente apurou. dos R$ 472.750,93
recolhidos no período a título de estimativa da CSL, o valor total de R$
353.303,36
como
sendo
indevidos,
tendo
sido
objeto
de
restituição/compensação nos presentes autos, o montante original de R$
337.594,08 para o período de 1999, haja vista que a parcela de crédito referente
ao ano de 2000 foi integralmente reconhecida pelo Despacho Decisório
proferido nos autos.
Assim, restou inquestionável a existência também dos recolhimentos indevidos
efetuados para o período de 1999, decorrente de erro na apuração da base de
cálculo da CSLL após a edição da referida MP e, portanto, passíveis de serem
restituídos no montante pleiteado nos presentes autos, via compensação, como,
de fato o foram pela Recorrente.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

E o entendimento não poderia ser outro, posto que a natureza do crédito
pleiteado não se refere a simples pagamento de estimativas devida no próprio
período, passível de compor o saldo negativo, por força do ajuste anual. Em
verdade, refere-se, sim, a pagamento indevido a título de CSLL, em razão das
disposições trazidas posteriormente pela MP 1991-15/2000, mais precisamente
pelo seu art. 42, que ensejou, inclusive, a retificação de suas declarações.
Aliás, tanto é pagamento indevido e passível de restituição por meio de pedido
próprio, que as retificações nas declarações da Recorrente foram devidamente
realizadas para substituir as informações originalmente transmitidas,
retificações estas que, nos termos da legislação editada pela Administração
Federal, tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos legais.
Portanto, resta claro também que da mesma forma não merece prosperar o
argumento trazido de forma inédita no presente processo pelo v. acórdão
recorrido no sentido de que toda a sistemática contábil-fiscal adotada pela
Recorrente em 2000 (há mais de 15 anos!) implicaria em duplo aproveitamento
do mesmo crédito, veja:
Se a Impugnante optou por deduzir do ajuste anual os valores pagos em 1999
como estimativas mensais de CSLL para compor o saldo negativo de CSLL, é
evidente que não tem o direito de restituir desses valores ou de compensá-los
alegando que foram pagos indevidamente, pois isto caracterizaria o duplo
aproveitamento do mesmo crédito. (Fls. 619)
Ora, impossível prosperar o equivocado entendimento quanto a caracterização
de duplo aproveitamento do crédito pela Recorrente, uma vez que não foram
apresentados quaisquer elementos que comprovem ou ao menos sugiram
situação na qual o crédito decorrente de pagamento indevido estaria sendo
utilizado em duplicidade. De fato, a Recorrente não utilizou o crédito de R$
353.303,36
senão uma única vez mediante o PER/Dcomp n°.
29085.21687.040204.1.3.04-0071.
Assevera a Recorrente que lhe assiste o direito de utilização do pagamento
indevido ou a maior das estimativas no próprio ano-calendário:
Note que a própria Receita Federal do Brasil já entendeu conforme solução em
processo de consulta cuja ementa abaixo segue reproduzida, que a estimativa
mensal pode ser indevida ou ser maior, e neste caso, tornar-se opção do
contribuinte se utilizar da compensação do próprio valor devido no decorrer do
ano-calendário, ou seja, o contribuinte pode optar por pedir a restituição ou
compensar com o tributo devido no decorrer do exercício, caso a estimativa seja
indevida (paga sem que tenha débito correspondente) ou maior que a devida
(recolhida acima do valor devido):
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. MUDANÇA DE
INTERPRETAÇÃO. ALCANCE. (...) O contribuinte pode, se desejar, utilizar o
valor integral dos recolhimentos de estimativas — ainda que indevidos ou
além do devido — para a dedução do IRPJ devido no ano-calendário, na forma
do art. 2°, § 40, da Lei n° 9.430, de 1996.
O saldo negativo que porventura for apurado poderá ser objeto de pedido de
restituição ou ser utilizado na compensação tributária. Dispositivos Legais:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, art. 10; Instrução Normativa RFB n°
900, de 2008, art. 11; Ato Declaratório SRF n° 3, de 2000.
(Processo de Consulta n° 233/12. SRRF/9a. RF. Data da Decisão: 28/11/2012.
Data de Publicação: 06/12/2012.)
No mesmo sentido, assim se manifestou este E. CARF quando do julgamento
do Acórdão n° 1101-00.302, de 20 de maio de 2010, seguindo o entendimento
de que a estimativa mensal caracteriza-se pagamento a maior de natureza de
indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa SELIC,
acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento indevido, podendo
inclusive ser compensado, mediante apresentação de Declaração de
Compensação (DCOMP):
APURAÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas
em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de juros á taxa
SEL1C, acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento
indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de DCOMP,
inclusive com o próprio IRPJ apurado no ajuste anual, mas sem a dedução
daquele excedente, e considerando, também, os acréscimos moratórios
incorridos desde 10 de fevereiro do ano subsequente, na forma da lei.
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF — 1 a. Seção — 1 a.
Turma da 1 a. Câmara/ACÓRDÃO 1101-00.302 em 20.05.2010. Publicado no
DOU em: 22.12.2010.)
Assim, uma vez retificada a DCTF, o novo valor declarado substitui
integralmente os débitos originalmente confessados, que deixam de existir,
configurando eventual recolhimento indevido ou a maior do que o declarado,
passível de restituição pelo contribuinte, como exatamente foi realizado pela
Recorrente no caso concreto.
No mesmo sentido, importa mencionar a decisão proferida pela Colenda Quinta
Turma Especial do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário n° 165.843 e
reconheceu, a integralidade do crédito pleiteado, homologando as
compensações vinculadas, consoante destaques do voto do relator abaixo
transcritos:
(...)A questão do presente recurso voluntário cinge-se a uma única controvérsia:
se a retificação da DCTF além de servir a alteração do valor de débitos
declarados pelo contribuinte pode também vincular novos créditos para sua
extinção, em substituição às formas de pagamento originalmente declaradas na
DCTF original.
(...)Como se pode perceber desde que feita em tempo hábil —antes de início de
procedimento fiscalizatório ou do prazo homologatório quinquenal tácito — é
possível ao contribuinte vincular não só os débitos declarados como efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados em alterações posteriores. Diante
deste esclarecimento, não vejo outra possibilidade que não seja reconhecer
integralmente o direito creditório pleiteado pelo recorrente no valor de R$
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

24.567,80, homologando a compensação efetuada com a estimativa da CSLL de
janeiro de 2000.
Nestes termos, conheço do recurso voluntário, para DAR-LHE
PROVIMENTO." (Relator Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior, sessão
de julgamento de 21 de outubro de 2008, Acórdão n° 195-00049 — destaques e
grifos nossos)
Veja que há decisões perante o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
que, constatado pelo contribuinte erro de cálculo nas estimativas mensais, este
configura
indébito
tributário
(pagamento
indevido),
passível
de
restituição/compensação por pedido próprio, fato este ocorrido no caso
concreto, em razão das disposições trazidas pela Medida Provisória n° 1991-
15/2000. Confira-se:
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO POR ESTIMATIVA
MENSAL. ERRO NA BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. RECOLHIMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO NA
DEDUÇÃO DO IMPOSTO ANUAL OU PARA COMPOR O SALDO
NEGATIVO DO IMPOSTO. ÓBICE AFASTADO. DEVOLUÇÃO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO
DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO NA DCOMP. (...) A diferença a
MAIO, decorrente de erro do contribuinte, entre o valor efetivamente
recolhido e o apurado com base na receita bruta ou em balancetes de
suspensão/redução, está sujeita à restituição ou compensação mediante
entrega do PER/Dcomp. (...). (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF - 1a. Seção - 2A TURMA ESPECIAL - ACÓRDÃO 1802-001.754 -
Data de decisão: 22/07/2013)
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO DO VALOR
COMO PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO ERRO. O
pagamento a maior de estimativa somente se caracteriza indébito na data de seu
recolhimento se restar comprovado por documentação hábil e idônea que o
recolhimento foi efetuado com erro. (Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF - 1a. Seção - lA TURMA ESPECIAL - ACÓRDÃO 1801-
001.242 - Data de decisão: 10/04/2013)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Ano-
calendário: 2006, ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Somente são dedutíveis da
CSLL apurada no ajuste anual as estimativas pagas em conformidade com a
lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento e. com o acréscimo de juros à taxa Selic. acumulados a partir do
mês subsequente ao do recolhimento indevido, pode ser compensado, mediante
apresentação de DComp. (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF - 1a. Seção - 3A TURMA ESPECIAL – ACÓRDÃO 1803-001.286 -
Data de decisão: 29/05/2012)
No contexto das ementas acima transcritas, verifica-se que todo pagamento
indevido, decorrente de erro de apuração de base de cálculo etc., configura
INDÉBITO TRIBUTÁRIO e, portanto, passível de ser restituído/compensado
pelo contribuinte, situação esta, exatamente ocorrida com a Recorrente que,
repita-se, após a edição da Medida Provisória n° 1991-15/2000 e a
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

recomposição das bases de cálculo da CSLL, verificou que havia recolhido de
forma equivocada os valores de estimativa mensal para o período de 1999.
Ressalta-se ainda, que, conforme já abordado, a súmula n° 84 do CARF
estabelece que "Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação.
Assim, não há como admitir que os recolhimentos realizados, NÃO MAIS
VINCULADOS
ÀS
ESTIMATIVAS
APURADAS
NO
ANO
CALENDÁRIO DE 1999, possam compor eventual saldo negativo do período
e implicar em "duplo aproveitamento do mesmo crédito" como faz crer de
forma equivocada o v. acórdão recorrido. Referidos valores, em realidade,
constituem-se em verdadeiro pagamento indevido (INDÉBITO TRIBUTÁRIO),
porquanto desvinculados das estimativas apuradas, restando ausente a obrigação
tributária que daria causa ao recolhimento e, principalmente, porque deixaram
de ser devidos tendo em vista a edição da MP 1.991-15/2000.
Afirma a Recorrente que não se trata de duplo aproveitamento do crédito e
dedução para composição de saldo negativo de CSLL, mas sim, de pagamento realizado
indevidamente, por força de recomposição de base de cálculo:
Vê-se, portanto, que o caso concreto não se trata de recolhimento que se
configurou a maior, a título de estimativas apuradas durante o próprio ano
calendário, quando do ajuste anual, e tampouco duplo aproveitamento do
crédito mediante a dedução para composição de saldo negativo de CSLL, mas
sim, de pagamento realizado indevidamente, por força de recomposição de base
de cálculo, configurando, assim, verdadeiro indébito tributário e, portanto,
sendo passíveis de restituição, nos termos do artigo 165, inciso I e 170 do
Código Tributário Nacional:
"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 40 do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;" (grifa-se)
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento."
(grifa-se)
Ainda, insta salientar que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
meio da Solução de Consulta Interna n°. 19 — Cosit, cuja ementa abaixo
colaciona-se, adota o entendimento de que o contribuinte, mesmo após o
encerramento do ano-calendário, caso identifique erro em sua apuração, de tal
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

modo que ele reflita não só em sua apuração final, mas também no resultado de
seus balancetes de suspensão/redução, tem ele o direito de pleitear o indébito a
partir da data do recolhimento da estimativa correspondente, ao invés de apenas
reconstituir a apuração anual desses tributos:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO
E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB n° 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito
de caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1° de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração,
seja pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da
estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF n° 460, de 2004, e IN SRF n°
600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB n° 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1° de janeiro
de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF n° 460, de 2004, e IN SRF n° 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2° e 74; IN
SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de
2005; IN RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
Entendo não assistir razão á Recorrente.
Os argumentos e documentos juntados aos processo comprovam o direito da
Recorrente (como sucessora da detentora do crédito) de afastar o limite de 30% para
compensação da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores,
A Autoridade Administrativa constatou divergência entre os valores escriturados
no Livro Diário, os quais indicavam que havia estimativa de CSLL a ser recolhida, e os
declarados em DCTF, o que seria suficiente para considerar que o crédito tributário pleiteado não
gozava das características de liquidez e certeza.
A Autoridade Fiscal reconheceu que esse fato não seria impeditivo para a
compensação de bases negativas que a Recorrente dispunha, que a levou a fazer pagamentos
maiores que os devidos, mas que não haveria crédito tributário para ser reconhecido porque:(i) a
compensação de base de cálculo negativa de CSLL somente é prevista na apuração da CSLL
anual e portanto, a compensação pleiteada pela contribuinte deveria alterar o crédito oriundo de
saldo negativo de CSLL e não gerar pagamentos a maior de CSLL devida por estimativa, e (ii) a
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

contribuinte deduziu R$ 472.750,93 a título de CSLL Mensal Paga por Estimativa na apuração
da CSLL devida no Ajuste Anual, o que compreende o valor total dos pagamentos que considera
maiores que o devido (R$ 435.231,98), mais R$ 37.518,95 relativo ao mês de novembro que não
foi incluído no pedido de restituição.
Note-se que os valores declarados na DCTF original são exatamente aqueles
que foram pagos e a DCTF com a informação semelhante à DIPJ/2000 somente
foi entregue em 2003. Desta forma, a divergência entre os valores escriturados
no Livro Diário e declarados em DCTF já são suficientes para macular os
atributos de liquidez e certeza exigidos para o crédito, nos termos do artigo 170
da Código Tributário Nacional.
Importante esclarecer também que o artigo 230 do RIR/99 deixa bem claro que
os balancetes devem ser mensais e transcritos no Livro Diário. Como este foi
registrado na Jucema em 24/08/2000, os balancetes tornaram-se definitivos, não
sendo mais passíveis de alteração.
Isto, no entanto, não era motivo impeditivo da utilização das bases de cálculo
negativas de que a contribuinte dispunha e alega ser o motivo que tornou os
pagamentos maiores que o devido, esclarecendo que o CARF deu provimento
ao recurso da contribuinte contra o auto de infração do processo
10183.005614/2004-72 referente à compensação indevida de base de cálculo
negativa de períodos anteriores.
A observação atenta dos balancentes e das fichas 29 e 30 da DIPJ/2000 permite
verificar que a compensação de base de cálculo negativa de CSLL somente é
prevista na apuração da CSLL anual o que significa que a compensação alegada
pela contribuinte deveria alterar o crédito oriundo de saldo negativo de CSLL e
não gerar pagamentos a maior de CSLL devida por estimativa.
Some-se a isso o fato de que a contribuinte deduziu R$ 472.750,93 a título de
CSLL Mensal Paga por Estimativa na apuração da CSLL devida no Ajuste
Anual, o que compreende o valor total dos pagamentos que considera maiores
que o devido (R$ 435.231,98), mais R$ 37.518,95 relativo ao mês de novembro
que não foi incluído no pedido de restituição:

Portanto, não há pagamentos de CSLL indevidos para o ano-calendário de 1999.
No tocante aos meses de março e abril de 2000, verifica-se que a provisão para
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

a CSLL para os meses de março e abril foi registrada no Livro Diário como se
representasse ingresso e não dispêndio, no valor de R$ 354.862,56 e R$
1.404,78, respectivamente. Não foi apurada CSLL a pagar nesses dois meses na
DIPJ/2001 e a DCTF foi retificada para excluir esses débitos.
De fato, está correto o entendimento da Autoridade Fiscal. A Recorrente teve
reconhecido o seu direito à utilização integral da base negativa de CSLL para compensação.
Então, como recolheu estimativas mensais de CSLL e estas não eram devidas, teria o direito de
restituir o valor recolhido indevidamente.
Contudo, se assim procedesse, não poderia utilizar aquelas estimativas no ajuste
do final do período. Foi esse o entendimento consignado no Despacho Decisório.
Ocorre, porém, que além de pleitear o pagamento indevido de estimativa mensais
de CSLL no montante de R$ 353.303,36 no ano-calendário de 1999, esse valor é precisamente o
que a Recorrente apura como saldo negativo de CSLL do ano-calendário1999. A Recorrente
informa como parcela integrante do saldo negativo o valor de R$ 472.750,93, relativo a
estimativas mensais, que inclui os que alega terem sido recolhidos indevidamente. Veja também
que foi deduzida a base de cálculo negativa de CSLL de anos anteriores. Confira-se excerto da
Ficha 30 da DIPJ (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido):

Correta, portanto, a conclusão da DRJ de não haver pagamento indevido ou a
maior de CSLL no ano-calendário 1999, posto que a Recorrente utilizou as estimativas para
compor o saldo negativo de CSLL apurado no final do exercício:
Se a Impugnante optou por deduzir do ajuste anual os valores pagos em 1999
como estimativas mensais de CSLL para compor o saldo negativo de CSLL, é
evidente que não tem o direito de se restituir desses valores ou de compensá-los
alegando que foram pagos indevidamente, pois isto caracterizaria o duplo
aproveitamento do mesmo crédito.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

Portanto, inaplicável ao caso concreto a Súmula 84 do CARF, mencionada na
Manifestação de Inconformidade.
Essa contradição fica ainda mais clara quando o Contribuinte aduz que, diante
da impossibilidade de retificar o Diário de 1999, teria registrado no Diário de
2000, na fl. 76, os valores a compensar de CSLL do ano calendário de 1999
como "Ajuste da Contribuição Social s/ lucro, ano calendário 1999, apurado de
acordo com o art. 42 da MP 1991-15 de 10/03/2000, que permite a
compensação de base de cálculo negativa sem limite", no valor de R$
353.303,36. Ora, como se constata pela análise da Ficha 30 da DIPJ/2000,
acima, esse valor é exatamente o do Saldo Negativo apurado do ano de 1999, e
não o das estimativas que agora o Contribuinte pretende tratar como se fossem
pagamentos indevidos.
Concluo, portanto, não haver pagamentos indevidos ou a maior no ano
calendário de 1999 que possam ser restituídos ou compensados.
Para além disso, constato que no acórdão 105.16.817 de 06 de dezembro de 2007
(o processo n° 10183.005614/2004-72 não consta no e-processo), publicado no sítio do CARF,
indica que a empresa Vale do Xingu Pecuária, Agricultura e Comércio Ltda (incorporada pela
Recorrente) foi exonerada da autuação fiscal por utilização indevida da trava de 30% na
compensação de base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores na apuração da CSL,
do ano-calendário 1999. Confira-se excerto da ementa do julgado:

Fica mais que evidente, então, que a Recorrente utilizou bases negativas de CSLL
de períodos anteriores na compensação da CSLL devida no ano-calendário 1999, não havendo
crédito a ser reconhecido de pagamento indevido ou a maior de CSLL no ano-calendário 1999.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.903 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.000147/2004-35

Conclusão.
Pelo exposto , voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 683
DF CARF MF
Original